Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. ARREPENDIMENTO. REVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reversão do procedimento da execução para que volte a ser adotado o procedimento especial previsto para a ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A conversão do procedimento especial de busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei no 911/1969, para execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido diploma normativo, é faculdade processual que pode ser exercida pela demandante nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem.
3. Uma vez exercida a faculdade jurídica e promovida a conversão mencionada, expressamente prevista na legislação acima mencionada, não é possível a efetivação da pretendida "reversão" por ausência de previsão normatia a respeito.
4. Recurso conhecido e desprovido.